Tribunal: STJ
Processo: 0309414-95.2017.8.24.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874854 - SC(2025/0075880-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COMERCIO DE ALIMENTOS A.S LTDA
ADVOGADOS
: FABRICIO FERREIRA - SC017644
DEAN JAISON ECCHER - SC019457
LARISSA GABRIELA FERREIRA - SC057347
AGRAVADO
: COMÉRCIO DE BANANAS SANTOMÉ LTDA
ADVOGADO
: CICERO DITTRICH - SC013467
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA; DUPLICATA; CERCEAMENTO DE DEFESA; NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de negativa de prestação jurisdicional quanto aos arts.
1.022 e 489 do CPC, por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao cerceamento
de defesa, por deficiência de fundamentação quanto ao
§ 2, da
art. 2,
(Súmula n. 284 do STF), por ausência de prequestionamento
Lei n. 5.474/1968
dos arts. 1 e 2 da
(Súmula n. 211 do STJ) e por se tratar de
Lei n. 6.899/1981
questão constitucional alheia à competência do STJ;
2. A controvérsia versa sobre ação monitória para constituição de título executivo
judicial decorrente de duplicatas; o valor da causa foi fixado em R$ 98.878,95;
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, fixou correção
monetária desde o vencimento, juros de 1% ao mês desde a citação e honorários de
10%;
4. A Corte de origem manteve a sentença e desproveu a apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e falta de fundamentação em violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC;
(ii) saber se ocorreu cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide em
afronta aos arts. 355, 369 e 373 do CPC; (iii) saber se a emissão de duplicata
vinculada a várias notas fiscais violou o
§ 2, da
(iv) saber
art. 2,
Lei n. 5.474/1968;
se a correção monetária e os juros aplicados contrariaram os arts. 1 e 2 da
e (v) saber se houve ofensa ao
LV, da Constituição
Lei n. 6.899/1981;
art. 5,
Federal.
Documento eletrônico VDA54869150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 61caf6b4-6ffd-4737-876f-3218e86ec900

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação, pois o acórdão enfrentou as teses e rejeitou os embargos de
declaração.
7. Quanto ao cerceamento de defesa, a revisão demandaria reexame de provas,
incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
8. Quanto à duplicata, há deficiência de fundamentação, incidindo a Súmula n. 284
do STF.
9. Sobre correção e juros, falta de prequestionamento, aplicando-se a Súmula n.
211 do STJ.
10. A alegada violação ao
LV, da Constituição Federal refoge à competência
art. 5,
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem analisa expressamente as questões suscitadas, afastando a
violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar
a tese de cerceamento de defesa baseada na necessidade de reexame do conjunto
probatório. 3. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a alegação de violação ao
§ 2, da
é deficiente de fundamentação. 4. Incide a Súmula
art. 2,
Lei n. 5.474/1968
n. 211 do STJ quando não há prequestionamento dos arts. 1 e 2 da
5. Refoge da competência do STJ o exame de suposta ofensa ao
Lei n. 6.899/1981.
LV, da Constituição Federal.”
art. 5,
CPC, arts. 1.022, 489 § 1o III, IV, V, 355, 369,
Dispositivos relevantes citados:
373 I;
§ 2o;
arts. 1, 2; CF,
LV.
Lei n. 5.474/1968, art. 2
Lei n. 6.899/1981,
art. 5
STJ, Embargos de Declaração no AgRg nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Jorge Mussi, Terceira Turma, julgados em
EAREsp n. 32743/RS,
STJ, Súmulas n. 7, 211; STF, Súmula n. 284.
7/12/2018;
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54869150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 61caf6b4-6ffd-4737-876f-3218e86ec900

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 61caf6b4-6ffd-4737-876f-3218e86ec900

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874854 - SC (2025/0075880-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COMERCIO DE ALIMENTOS A.S LTDA
ADVOGADOS
: FABRICIO FERREIRA - SC017644

DEAN JAISON ECCHER - SC019457

LARISSA GABRIELA FERREIRA - SC057347
AGRAVADO
: COMÉRCIO DE BANANAS SANTOMÉ LTDA
ADVOGADO
: CICERO DITTRICH - SC013467
EMENTA
DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA; DUPLICATA; CERCEAMENTO DE DEFESA; NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de negativa de prestação jurisdicional quanto aos arts. 1.022
e 489 do CPC, por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao cerceamento de
defesa, por deficiência de fundamentação quanto ao
§ 2, da
art. 2,
Lei n. 5.474/1968
(Súmula n. 284 do STF), por ausência de prequestionamento dos arts. 1 e 2 da
(Súmula n. 211 do STJ) e por se tratar de questão constitucional
Lei n. 6.899/1981
alheia à competência do STJ;
2. A controvérsia versa sobre ação monitória para constituição de título executivo
judicial decorrente de duplicatas; o valor da causa foi fixado em R$ 98.878,95;
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, fixou correção
monetária desde o vencimento, juros de 1% ao mês desde a citação e honorários de
10%;
4. A Corte de origem manteve a sentença e desproveu a apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e falta de fundamentação em violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC; (ii)
saber se ocorreu cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide em
afronta aos arts. 355, 369 e 373 do CPC; (iii) saber se a emissão de duplicata
Documento eletrônico VDA53241773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:18
Código de Controle do Documento: adbeed96-3676-4623-8d4b-233f71bce304

vinculada a várias notas fiscais violou o
§ 2, da
(iv) saber
art. 2,
Lei n. 5.474/1968;
se a correção monetária e os juros aplicados contrariaram os arts. 1 e 2 da
e (v) saber se houve ofensa ao
LV, da Constituição Federal.
Lei n. 6.899/1981;
art. 5,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação,
pois o acórdão enfrentou as teses e rejeitou os embargos de declaração.
7. Quanto ao cerceamento de defesa, a revisão demandaria reexame de provas,
incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
8. Quanto à duplicata, há deficiência de fundamentação, incidindo a Súmula n. 284
do STF.
9. Sobre correção e juros, falta de prequestionamento, aplicando-se a Súmula n. 211
do STJ.
10. A alegada violação ao
LV, da Constituição Federal refoge à competência
art. 5,
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem analisa expressamente as questões suscitadas, afastando a
violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a
tese de cerceamento de defesa baseada na necessidade de reexame do conjunto
probatório. 3. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a alegação de violação ao art. 2,
§ 2, da
é deficiente de fundamentação. 4. Incide a Súmula n. 211
Lei n. 5.474/1968
do STJ quando não há prequestionamento dos arts. 1 e 2 da
5.
Lei n. 6.899/1981.
Refoge da competência do STJ o exame de suposta ofensa ao
LV, da
art. 5,
Constituição Federal.”
CPC, arts. 1.022, 489 § 1o III, IV, V, 355, 369, 373 I;
Dispositivos relevantes citados:
§ 2o;
arts. 1, 2; CF,
LV.
Lei n. 5.474/1968, art. 2
Lei n. 6.899/1981,
art. 5
STJ, Embargos de Declaração no AgRg nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Jorge Mussi, Terceira Turma, julgados em
EAREsp n. 32743/RS,
STJ, Súmulas n. 7, 211; STF, Súmula n. 284.
7/12/2018;
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COMÉRCIO DE
ALIMENTOS A.S. LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
aplicação, quanto ao ponto constitucional, da competência do STF, por inexistir
análise de violação ao
o, LV, da Constituição Federal, por inexistência de
art. 5
negativa de prestação jurisdicional em relação aos arts. 489, § 1o, III, IV e V, e
Documento eletrônico VDA53241773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:18
Código de Controle do Documento: adbeed96-3676-4623-8d4b-233f71bce304

1.022, do Código de Processo Civil, por ausência de prequestionamento dos arts. 1o e
2o da
com aplicação, por analogia, das Súmulas n. 211 do STJ e n.
Lei n. 6.899/81,
282 do STF, por deficiência de fundamentação quanto ao
o, § 2o, da
art. 2
com aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do STF, e por
Lei n. 5.474/68,
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 355, 369 e 373 do Código de
Processo Civil (fls. 606-610).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contrarrazões às fls. 598.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em
apelação nos autos de ação monitória.
O julgado foi assim ementado (fl. 541):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS
REJEITADOS. RECURSO DO EMBARGANTE. ALEGADA NULIDADE DA
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. IMPERTINÊNCIA DO MEIO
PROBATÓRIO.
CONDUTA
ADEQUADA
DO
JUÍZO
DE
ORIGEM.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 355, 370 E 371, TODOS DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE EMISSÃO IRREGULAR DE
DUPLICATAS. VEDAÇÃO DO
o, § 2o DA
TESE
ART. 2
LEI 5.474/68.
AFASTADA. TÍTULOS REGULARES E VÁLIDOS. PRESENÇA DE BOLETOS
BANCÁRIOS COM A COBRANÇA DE DIVERSAS DUPLICATAS QUE, POR SI
SÓ, NÃO É VEDADO PELO DIPLOMA LEGAL. INSUCESSO DA PARTE
EMBARGANTE NA COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU
MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE EMBARGADA. SENTENÇA
MANTIDA.
“Nos termos do
o, §2o da Lei de Duplicatas, uma só duplicata não pode
art. 2
corresponder a mais de uma fatura. Entretanto, não há vedação à emissão de diversas
notas fiscais oriundas de uma mesma fatura, o que ocorreu no caso em tela. Assim,
uma duplicata não pode corresponder a mais de uma fatura, porém uma duplicata pode
Documento eletrônico VDA53241773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:18
Código de Controle do Documento: adbeed96-3676-4623-8d4b-233f71bce304

corresponder a várias notas fiscais extraídas de uma só fatura” (TJSC, Apelação n.
0302238-74.2018.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime
Machado Junior, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 01-09-2022).
HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
PRESENÇA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS . RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
564):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTO
ART. 1.022,
UTILIZADO SE SUBSOME A DUAS DAS HIPÓTESES LEGAIS DE
CABIMENTO. NO MÉRITO, INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CUJA
NATUREZA
É
MERAMENTE
INTEGRATIVA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PRECEDENTES DA CORTE DA
CIDADANIA E DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO.
“Trata-se de um recurso de natureza integrativa, vale dizer, o novo
pronunciamento judicial ou monocrático ou colegiado ocorrido por força dos
declaratórios, sejam eles acolhidos ou não, agrega-se à prestação jurisdicional anterior,
podendo excepcionalmente os aclaratórios terem efeito modificativo ou infringente,
caso alterem o resultado anterior da decisão singular ou do acórdão embargado” (STJ,
Embargos de Declaração no AgRg nos
rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 32743/RS,
DJe 7-12-2018).
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA
NA DECISÃO RECORRIDA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS CONSIDERADOS
COMO VIOLADOS. EXIGÊNCIA APENAS DO DEBATE DAS QUESTÕES
JURÍDICAS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA
CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, do Código de Processo Civil, porque o acórdão se omitiu quanto
às razões de apelação sobre emissão irregular de duplicatas/boletos, aplicação do
Documento eletrônico VDA53241773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:18
Código de Controle do Documento: adbeed96-3676-4623-8d4b-233f71bce304

o, § 2o, da
e cerceamento de defesa, sem enfrentar os arts.
art. 2
Lei n. 5.474/1968,
355, I e II, 369 e 373, I, do Código de Processo Civil;
b) 489, § 1o, III, IV e V, do Código de Processo Civil, já que houve falta
de fundamentação adequada e desvio do enfrentamento específico das teses e provas
indicadas;
c) 355, I e II, 369 e 373, I, do Código de Processo Civil, pois ocorreu
julgamento antecipado indevido, sem intimação para especificação de provas, com
cerceamento de defesa;
d) 2o, § 2o, da
porquanto a emissão de uma única
Lei n. 5.474/1968,
duplicata envolvendo diversas notas fiscais violou a vedação legal, gerando oneração
indevida;
e) 1o e 2o, da
visto que a atualização monetária e os
Lei n. 6.899/1981,
juros foram fixados em desacordo com a legislação; visto que também foi ofendido o
5o, LV, da Constituição Federal, já que houve cerceamento de defesa.
Requer o provimento do recurso para que se casse o acórdão por violação
aos arts. 1.022, 355, I e II, 369, 373, I, do Código de Processo Civil, ao
o, § 2o,
art. 2
da
e ao 5o, LV, da Constituição Federal, integrando-se o julgado.
Lei n. 5.474/1968
Requer ainda o provimento do recurso para que se reforme o acórdão, com a
condenação da recorrida, a redistribuição do ônus sucumbencial e a aplicação de
honorários recursais (fls. 589).
Contrarrazões às fls. 598.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA53241773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:18
Código de Controle do Documento: adbeed96-3676-4623-8d4b-233f71bce304

A controvérsia diz respeito a ação monitória em que a parte autora pleiteou
a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 98.878,95, com correção
monetária a partir do vencimento e juros de mora a partir da citação, com rejeição
dos embargos monitórios.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação monitória,
fixando correção monetária pelo índice do TJSC desde o vencimento e juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação, e condenou a ré ao pagamento de custas e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (fls. 535-540).
A Corte de origem, em apelação, manteve a sentença, afastando
cerceamento de defesa e validando a emissão das duplicatas, além de fixar
honorários recursais de 2% (fls. 541-542).
I - Arts. 1.022 e 489, § 1o, III, IV e V, do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega omissão e ausência de
fundamentação, afirmando que o acórdão não enfrentou a emissão irregular de
duplicatas/boletos, a vedação do
o, § 2o, da
e o cerceamento
art. 2
Lei n. 5.474/1968,
de defesa com julgamento antecipado sem intimação para especificação de provas
(fls. 582-585).
O acórdão dos embargos de declaração concluiu inexistir vício, assentando
que a fundamentação foi clara, que não cabe rediscussão do mérito pelos aclaratórios
e que houve debate suficiente das questões jurídicas (fls. 559-563).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
omissão e falta de fundamentação, vinculada à emissão das duplicatas e ao
cerceamento, foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu que não
havia vício a ser sanado, nem negativa de prestação jurisdicional.

Confira-se trecho do acórdão de fl. 560:
Documento eletrônico VDA53241773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:18
Código de Controle do Documento: adbeed96-3676-4623-8d4b-233f71bce304

Isso porque, a fundamentação do acórdão embargado é bem clara com relação à
matéria alegada pela parte embargante, além de abordar satisfatoriamente todos os
pontos trazidos ao reexame integrativo [...]

Verifica-se que o acórdão recorrido tratou explicitamente do cerceamento
de defesa e da validade dos títulos de crédito à luz da Lei de Duplicatas.
O fato de a conclusão ser contrária ao interesse da parte não configura
omissão ou deficiência de fundamentação.
Portanto, não se vislumbra violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, tendo o
Tribunal
prestado a jurisdição de forma completa, ainda que de maneira
a quo
contrária aos interesses da ora agravante.
II - Arts. 355, 369 e 373, do Código de Processo Civil
A parte recorrente afirma cerceamento de defesa, por julgamento
antecipado da lide sem produção de prova testemunhal e sem intimação para
especificação de provas (fls. 586-588).
O acórdão recorrido rejeitou a preliminar, registrando que o juízo,
destinatário da prova, entendeu suficientes os documentos para formar convicção,
nos termos dos arts. 355, 370 e 371 do Código de Processo Civil, e que a parte não
demonstrou a utilidade da prova indeferida para alterar o convencimento (fls. 536-
538).
O Tribunal a quo decidiu a controvérsia com fundamento em elementos
probatórios constantes dos autos e na suficiência das provas para o julgamento
antecipado.
O sistema processual civil brasileiro adota o princípio do livre
convencimento motivado, sendo o juiz o destinatário final das provas. Cabe a ele
avaliar a necessidade ou a impertinência de diligências adicionais.
Documento eletrônico VDA53241773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:18
Código de Controle do Documento: adbeed96-3676-4623-8d4b-233f71bce304

O acórdão consignou que os elementos documentais presentes nos autos
da ação monitória eram suficientes para o deslinde da causa.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III -
o, § 2o, da
Art. 2
Lei n. 5.474/1968
A parte recorrente alega emissão irregular de duplicata com múltiplas
notas fiscais, sustentando violação ao
o, § 2o, da
(fls. 582-
art. 2
Lei n. 5.474/1968
585).
O acórdão recorrido afirmou que os títulos não possuem vícios, que as
notas fiscais se vinculam a fatura única e que é lícita a correspondência de uma
duplicata a várias notas extraídas da mesma fatura (fls. 537-539).
A deficiência em fundamentação que impeça aferir os motivos em que se
fundou a irresignação veiculada no especial, inviabilizando a compreensão da
controvérsia (
.
Súmula n. 284/STF)
Além disso, o acórdão recorrido esclareceu a distinção técnica
consistente na vedação legal que impede que uma duplicata corresponda a mais de
uma
. No entanto, é juridicamente possível que uma única fatura englobe
fatura
diversas notas fiscais e, consequentemente, gere uma duplicata correspondente ao
valor total.
A alteração dessa premissa — para verificar se, de fato, houve a emissão
de uma duplicata para faturas distintas ou se tratava de uma fatura consolidada —
demanda análise de cláusulas contratuais e fatos, atraindo os óbices das Súmulas n. 5
e 7 do STJ.
IV - Arts. 1o e 2, da Lei n. 6.899/1981
Documento eletrônico VDA53241773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:18
Código de Controle do Documento: adbeed96-3676-4623-8d4b-233f71bce304

Alega a parte recorrente ofensa aos arts. 1o e 2, da
em
Lei n. 6.899/1981,
razão da atualização monetária e juros (fls. 579-581).
O acórdão recorrido tratou do termo inicial da correção e juros com base
na liquidez e vencimento das obrigações, e, quanto aos juros, observou o pedido da
parte autora para incidência desde a citação (fls. 535-537).
A questão relativa à atualização monetária pela
não foi
Lei n. 6.899/1981
objeto de análise específica pelo Tribunal de origem nos acórdãos da apelação e dos
embargos de declaração.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 211 do STJ e Súmula 282 do STF.
V -
o, LV, da Constituição Federal
Art. 5
No recurso especial, a parte recorrente alega cerceamento de defesa, com
violação ao 5o, LV, da Constituição Federal (fls. 586-588).
O acórdão recorrido afastou o cerceamento, com base na suficiência
probatória e na pertinência do julgamento antecipado (fls. 536-538).
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53241773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:18
Código de Controle do Documento: adbeed96-3676-4623-8d4b-233f71bce304

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.874.854 / SC
Número Registro: 2025/0075880-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03094149520178240005
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMERCIO DE ALIMENTOS A.S LTDA
ADVOGADOS : DEAN JAISON ECCHER - SC019457
FABRICIO FERREIRA - SC017644
LARISSA GABRIELA FERREIRA - SC057347
AGRAVADO
: COMÉRCIO DE BANANAS SANTOMÉ LTDA
ADVOGADO
: CICERO DITTRICH - SC013467
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54844822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:02
Código de Controle do Documento: 694575aa-2dbc-4a84-859c-7356049bc66a

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:02
Código de Controle do Documento: 694575aa-2dbc-4a84-859c-7356049bc66a